Tribunal: STF
Processo: HC 241836
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de uso de documento falso. Acordo de não persecução penal (ANPP). Jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da retroatividade da Lei 13.964/2019 no que diz respeito à viabilidade do acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado oportunamente. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Alex Willian de Araújo Magalhães contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp 2.112.484/SP (evento 3, fls. 102-8)



    O Paciente foi condenado à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, pela prática do crime de uso de documento falso (art. 304 c/c 298 do Código Penal) (evento 2, fls. 207-18)



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de aplicação retroativa do art. 28-A do CPP e oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP). Alega que “não é caso de ‘preclusão’ pelo fato de a denúncia ter sido recebida antes da vigência da Lei 13.964/19. Afinal, trata-se de norma mais favorável que deve incidir no caso por uma questão de ordem pública.”. Requer a anulação do acórdão de origem e a remessa dos autos ao Ministério Público para possível oferecimento de acordo de não persecução penal e, sucessivamente, pugna pela suspensão da execução da pena até o julgamento final do HC 185.913/DF pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 3, fl. 101):



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 304, C/C O ART. 298, AMBOS DO CP. ANPP. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. "Prevalece nesta Corte o entendimento de que, recebida a denúncia antes da entrada em vigor da lei n. 13.964/2019, como no caso dos autos, é incabível a retroatividade do art. 28-A do CPP, para aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP). A controvérsia foi afetada à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1098), ocasião em que a 3ª Seção decidiu não determinar a suspensão do trâmite dos processos pendentes" (AgRg no AREsp n. 2.318.291/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023). 



    2. Agravo regimental desprovido.” 



    Ressalto, oportunamente, a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    No tocante à possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP) em favor do paciente, anoto que a Primeira Turma desta Suprema Corte, em momento prévio, firmou orientação que desautoriza a pretensão de retroatividade da Lei 13.964/2019, especificamente no que diz respeito à possibilidade de iniciar tratativas sobre o acordo de não persecução penal (ANPP) (HC 195.327-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.4.2021; HC 196.004/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma): 



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia. 



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ’o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’.” (HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.11.2020)



    Ao reexame do tema no julgamento do HC 233.147-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, acórdão publicado em 22.02.2024, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal reajustou o entendimento anterior para que “nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP”.



    Na hipótese, consta dos autos que a denúncia foi recebida em 29.07.2016. A sentença condenatória foi prolatada em 23.08.2019, o acórdão de apelação foi proferido em 22.02.2021 e o pedido defensivo foi formulado em embargos de declaração opostos contra o acórdão da apelação em 28.6.2021 (evento 2, fls. 162-70; 207-19 e 226-8). 



    Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte, inadmissível a pretensão veiculada nesta sede processual. A tese defendida pela Impetrante, portanto, diverge do entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal a respeito do tema em questão, o que torna inviável, no ponto, a concessão da ordem pleiteada. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente